Tribunal: STF
Processo: RE 399273
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PARTICIPAÇÃO EM SEGUNDA FASE. PROCESSO
ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Existência
de outro processo em que a agravante deduz os mesmos argumentos do
presente feito, para ver assegurado o alegado direito à nomeação no
cargo de Fiscal do Trabalho, por suposta preterição na ordem de
chamada. Não há, contudo, tanto nas razões do extraordinário, quanto
 nas do presente regimental, qualquer impugnação da agravante no
tocante ao reconhecimento da litispendência pela instância de
origem. Incidência da Súmula STF nº 283.
2. Agravo regimental
improvido.